Tribunal: TJMT
Processo: 1030919-09.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030919-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.165.011-70 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. CANCELAMENTO DE CONTRATO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por KELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA contra sentença que, em Ação de Inexigibilidade de Dívida c/c Cancelamento de Contrato c/c Reparação por Danos Morais, determinou o cancelamento do contrato de internet e cessação das cobranças, mas negou indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cobrança indevida de serviços de internet após solicitação de cancelamento, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, gera dano moral indenizável;

(ii) verificar se os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cobrança indevida sem inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes não configura dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico efetivo.

4. No caso concreto, não houve inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito nem demonstração de prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento.

5. A invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor não afasta a orientação consolidada do STJ que exige prova de dano concreto em situações de cobrança indevida sem negativação.

6. O art. 85, §8º-A, do CPC somente se aplica em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso, sendo adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, percentual proporcional ao trabalho desenvolvido.

7. As tabelas da OAB possuem caráter apenas orientador, não vinculando o julgador na fixação dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida de serviço de telecomunicações, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes e de prova de abalo psicológico, não gera dano moral indenizável.

2. A tabela de honorários da OAB tem caráter meramente orientativo e não vincula o magistrado na fixação dos honorários sucumbenciais.

3. O art. 85, §8º-A, do CPC não se aplica quando o valor da causa não é irrisório nem o proveito econômico é inestimável.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 926; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.153.364/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/05/2018; STJ, AgRg no REsp 1.526.883/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/09/2016, DJe 04/10/2016; TJ/MT, RecInom 1022573-29.2023.8.11.0001, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 04/12/2023, DJe 07/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA JUPIAM
em face de sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que
julgou parcialmente procedente

Ação de Inexigibilidade de Dívida c.c. Cancelamento de Contrato c.c. Reparação por Danos Morais
movida em face de
CLARO S.A.
, determinando o cancelamento do contrato firmado entre as partes e a cessação das cobranças, porém negando o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (
vide
ID. 298668852).

Inconformada com a negativa dos danos morais e com a fixação dos honorários advocatícios, a Autora, ora Apelante, apresentou razões recursais ao ID. 298668855, sustentando, em síntese:
(i)
que a situação narrada ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor;
(ii)
que a persistência da cobrança após reiterados pedidos de cancelamento, documentalmente comprovados pelos protocolos de atendimento, caracteriza falha na prestação do serviço que transcende o inadimplemento contratual comum;
(iii)
que o tempo despendido pela autora para solucionar problemas criados pela fornecedora constitui dano temporal indenizável;
(iv)
que os honorários advocatícios deveriam ser fixados observando o art. 85, § 8º-A do CPC, considerando os valores recomendados pela OAB/MT;
(v)
que a fixação em 10% sobre o valor da causa seria irrisória diante do trabalho desenvolvido.

Requer, ao fim, o provimento do recurso para reformar a sentença e
reconhecer os danos morais no valor de R$ 30.000,00
ou outro valor arbitrado pelo juízo, bem como a
majoração dos honorários advocatícios
conforme os parâmetros da OAB/MT.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID. 298668863), alegando, em suma, que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida na íntegra. Pugna, ao final, pelo
desprovimento do apelo
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo em razão da concessão da justiça gratuita (ID. 299863374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que, na origem,
KELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA JUPIAM
solicitou cancelamento do serviço de internet residencial fornecido pela
CLARO S.A.
em 26.12.2023 (protocolo nº 719234820342449), devido à mudança para área rural onde o serviço não estava disponível.

Asseverou que a empresa suspendeu o serviço por 04 meses, prometendo contato posterior para cancelamento definitivo. Contudo, a Autora recebeu faturas nos meses de junho/2024 (R$ 124,90) e julho/2024 (R$ 117,07), realizando nova solicitação de cancelamento em 20.06.2024 (protocolo nº 719245076383812), sem êxito.

Citada, a
CLARO S.A.
nada manifestou (ID. 298668445), de sorte que fora decretada sua revelia (ID. 298668448).

A seu turno, o Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou o cancelamento do contrato, porém negou os danos morais, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de matéria de menor complexidade e não tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Em que pese ter sido devidamente citado e intimado dos respectivos atos processuais, o réu não apresentou contestação, o que implica na decretação de sua revelia e, por consequência, a incidência de seus efeitos, resultando na presunção de veracidade dos fatos narrados em sede de inicial, conforme previsão do artigo 355, do Código de Processo Civil.

Contudo, conforme dito alhures, os efeitos da revelia não atuam sobre os direitos da parte, mas apenas sobre as matérias de fato.

Insta salientar que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária, para a caracterização do dever reparatório, a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

(...)

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

Sem delongas, a autora questiona a cobrança do serviço de internet residencial, tendo em vista que, em momento oportuno, solicitou o cancelamento do serviço, no entanto, a requerida continua a cobrar pelos valores supostamente devidos.

Sobre os fatos narrados na exordial, a requerida não apresentou defesa, apesar de devidamente citada.

Impõe-se, portanto, a presunção de veracidade sobre o fato de que a autora apresentou os protocolos de atendimento (id. 162904423 e 162904426), onde registrou, por duas vezes, solicitação de cancelamento dos serviços, e sobre ele a ré também não se manifestou. Assim, disciplina o artigo 341, caput, do NCPC, verbis:

(...)

Ante o exposto, não demonstrada adequação das cobranças, estas devem cessar, por todo e qualquer meio.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que
o dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003).

Segundo Silvio Venosa,
dano moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Na hipótese apresentada, não se vislumbra a sua ocorrência, já que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial, até porque não houve negativação do nome da autora nos cadastros dos inadimplentes, etc.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para
determinar
o

cancelamento do contrato firmado entre as partes, devendo a requerida suspender as cobranças relativas às dívidas da parte autora, assim como, se abstenha de incluir os dados da autora em quaisquer plataformas de restrição ou recuperação de crédito, consequentemente
confirmo
a decisão de Id. 163521105.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, eis que o proveito econômico da parte autora é baixo.”
(ID. 298668852).

Irresignada,
KELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA JUPIAM
interpôs o presente recurso, sustentando que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, bem como pleiteando majoração dos honorários advocatícios.

Com essas considerações, requer seja dado provimento ao apelo para
reconhecer os danos morais
e
majorar os honorários
.

Pois bem.

Após detida análise,
vislumbra-se que o apelo não comporta provimento
.

É certo que a relação jurídica em análise se subsome às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime da responsabilidade civil objetiva previsto no art. 14 da Lei nº 8.078/90. Contudo, a questão central se cinge à configuração de danos morais decorrentes de cobrança indevida após pedido de cancelamento de serviços de telecomunicações, quando não acompanhada de negativação.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou de forma categórica no sentido de que
a mera cobrança indevida, quando não acompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico concreto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 1. COBRANÇA INDEVIDA, SEM INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. 2. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. ISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico suficiente para ensejar indenização
. (...). 4. Agravo interno improvido”.
(STJ. AgInt no AREsp 1.153.364/SC, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 24/4/2018, DJe 04/05/2018; g. n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação
" (AgRg no REsp N.1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (...). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no REsp 1.526.883/RS. Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 27/09/2016, DJe: 04/10/2016; g. n.).

Logo, a aplicação dessa orientação jurisprudencial se mostra pertinente ao caso, uma vez que o próprio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre situações em que
a cobrança indevida não gera presunção de dano moral quando ausente a negativação
.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso se alinha a esse entendimento:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA NÃO CONTRATADA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SIMPLES COBRANÇA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou comprovado que a parte autora possuía uma unidade consumidora registrada em seu nome cujo contrato não foi celebrado pela parte. Outrossim, a simples falha na prestação de serviço, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, visto que não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados. (...). 3.
O recebimento de cobrança indevida sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral
. (...) 6. Recurso improvido. (...).”
(TJ/MT. RecInom 1022573-29.2023.8.11.0001. Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal. Julgamento: 04/12/2023, DJe: 07/12/2023; g. n.).

No caso dos autos, é expressamente consignado na sentença objurgada que
"
não houve negativação do nome da autora nos cadastros dos inadimplentes
"
, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada,
afasta de forma definitiva a configuração do dano moral
in re ipsa
.

Embora a Recorrente invoque a teoria do desvio produtivo do consumidor, tal tese -
conquanto relevante no cenário doutrinário
-
não possui força suficiente para superar a orientação jurisprudencial dominante quando ausente demonstração concreta de dano extrapatrimonial que transcenda o mero aborrecimento cotidiano
.

Ademais, o princípio da segurança jurídica e da uniformização da jurisprudência, consagrado no art. 926 do CPC, recomenda que se mantenha fidelidade aos precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça, evitando-se decisões conflitantes que possam gerar instabilidade no sistema judiciário.

A circunstância de ter havido falha objetiva na prestação do serviço não é suficiente, por si só, para gerar dano moral indenizável quando ausentes elementos concretos que demonstrem efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, especialmente quando não há negativação do nome da consumidora.

Outrossim,
melhor sorte não assiste à parte Recorrente quanto aos honorários advocatícios
.

O art. 85, § 8º-A do CPC tem aplicação restrita às hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo dispositivo, quais sejam: quando o proveito econômico for inestimável, irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese dos autos, o
valor da causa (R$ 30.241,97)
não pode ser considerado irrisório ou excessivamente baixo, tampouco se trata de proveito econômico inestimável, sendo que
o proveito econômico obtido pela Autora/Apelante
, consistente no cancelamento do contrato e cessação das cobranças,
é perfeitamente mensurável e delimitado
.

Logo, aplica-se o regime geral do §2º do art. 85 do CPC, que estabelece percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

A
fixação em
10% sobre o valor atualizado da causa
se mostrou adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido e ao resultado obtido
, especialmente considerando que não houve êxito integral da demanda.

Nessa perspectiva, não há se falar em aplicação do §8º-A quando o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais legalmente previstas, sendo a fixação realizada pelo Juízo
a quo
tecnicamente correta e proporcional.

Por derradeiro, imperativo registrar que
a tabela de honorários organizada pela OAB não possui natureza vinculativa
, mas
meramente informativa
ou
orientadora
, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL
. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que ‘a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto’ (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)
. 2. Ademais, somente é admissível o exame do valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2038616 RJ 2021/0388160-0, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – MERA REFERÊNCIA NA FIXAÇÃO – CARÁTER NÃO VINCULATIVO
– ART. 85, § 8º-A, DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A tabela da OAB não tem caráter vinculativo na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade; serve apenas de referência.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC”.
(TJ/MT. ED 1009897-11.2021.8.11.0004. Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024, DJe 30/01/2024; g. n.).

Assim sendo,
a pretensão de majoração dos honorários na hipótese dos autos não encontra respaldo legal e deve ser rejeitada
.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
KELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA JUPIAM
, mantendo incólume a sentença recorrida por este e seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
Ex vi
EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025